Tribunal: TJPA
Processo: 0804944-25.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804944-25.2017.8.14.0301

APELANTE: ROSILDA DOS SANTOS DE JESUS, EDILSON FAVACHO BECKMAN, ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, EDILSON FAVACHO BECKMAN, ROSILDA DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS. DANOS QUE NÃO SE PRESUMEM. AUSÊNCIA DE SUA COMPROVAÇÃO, CONFORME O COMANDO DO ARTIGO 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER VISTA COM CAUTELA, PENA DE, DO CONTRÁRIO, SER FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. QUANTIA ARBITRADA A ESSE TÍTULO EM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Rosilda dos Santos de Jesus

e

Edilson Favacho Beckman
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 11938067), que deu parcial provimento ao recurso interposto pelos ora recorrentes, “verbis”:

“...

Diante disso, na hipótese em questão, entendo perfeitamente cabível a mudança do padrão adotado pelo juízo de primeiro grau para fixação de honorários advocatícios, de valor fixo por equidade para percentual sobre o valor da causa, que, no caso concreto, tendo em vista as
considerações supra, deve observar o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que considero proporcional e justo.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e o adesivo interposto pelo Estado do Pará e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao interposto pelos autores tão somente para, reformando a sentença no ponto, fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §§ 2º, 3º, I e 4º, I, do CPC.

...”

Em suas razões (id. 12187849), os agravantes, em resumo, aduziram ausência de fundamentação quanto aos pontos concernentes à indenização por danos morais e materiais, requerendo, diante disso, a reforma do julgado impugnado quanto a este último item, que foi julgado improcedente, e, em relação àquele, no sentido de ser majorado.

Pugnaram pelo arbitramento de honorários recursais, na forma que expõem.

Ao final, requereram o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 12278770), o recorrido requereu o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13889885).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Entendo que deve ser mantida “in totum” a decisão vergastada.

Diferentemente do que restou sustentado pelos agravantes, a decisão guerreada não sofre da ausência de fundamentação, mostrando-se, na verdade, suficientemente clara e objetiva, estando moldada de acordo com os termos do art. 93, IX, da CF, de modo que não há como prosperar a alegação dos recorrentes relativamente ao vício apontado.

Com efeito, no que diz respeito aos danos materiais, observa-se que a questão restou muito bem pontuada na decisão recorrida, conforme se pode verificar mediante a leitura do seguinte trecho do julgado:

“Os autores pugnam pela reforma da sentença, no tópico concernente à indenização por dano material, alegando que o entendimento firmado contraria o que já está pacificado na jurisprudência.

Entretanto, conforme bem esposado pelo juízo de primeiro grau (id. 5353704, pág. 6), dano material não se presume, se prova, de modo que deveriam os autores/recorrentes proceder de acordo com a previsão constante no art. 373, I, do CPC, segundo o qual é ônus do autor a prova do fato constitutivo do seu direito, sob pena de improcedência do pedido efetuado.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Cidadã, “verbis”:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONOMICA DA MÃE NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se de Ação ordinária proposta por genitora de detento, objetivando a condenação do Estado do Rio de Janeiro a arcar com reparação por danos materiais e morais e com pensão mensal, em decorrência da morte de seu filho ocorrida no interior da 52ª Delegacia de Polícia, onde se encontrava preso para cumprimento de pena. Colhe-se dos autos que o filho da autora foi vitimado por agressões desferidas por outros detentos durante rebelião ocorrida na carceragem onde cumpria pena, vindo a falecer.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenado o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento do valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo para ressarcimento das despesas do funeral, e da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais. 3. O TJRJ reformou a sentença para reduzir o quantum fixado a título de danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como negou o pedido da autora quanto ao pensionamento. Destaco fragmentos do voto condutor do acórdão atacado (fls. 368-371, e-STJ): "Restando clara e configurada a responsabilidade do estado, estabelece-se o seu deve de indenizar a Autora, face ao inquestionável abalo que esta sofreu, já que a vítima era seu filho, sendo inegável o dano moral causado por sua morte, mormente pelas circunstâncias em que se deu, o que justifica o valor arbitrado na sentença em relação ao dano material. Todavia, quanto ao dano moral, apesar deste ter restado plenamente configurado, entendo que o quantum arbitrado pelo magistrado a quo deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de adequá-lo aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

(...)Também não merece prosperar a irresignação da autora quanto ao pedido de pensionamento. Neste sentido, cumpre transcrever trecho da r. Sentença que solucionou com acerto a hipótese em questão: 'A vítima encontrava-se presa, inexistindo comprovação nos autos de que estava exercendo atividade laborativa antes de sua prisão, sabendo-se que a reparação pretendida tem caráter eminentemente alimentar. Além disso, para que fosse possível a concessão de pensão mensal seria preciso que entre os primeiros autores e a vítima existisse relação de dependência econômica que não é presumível em relação ao filho maior e nem restou comprovada nos autos. Enfim, é de se acolher apenas o pedido de indenização por danos morais e materiais'. Por tais razões, conheço dos recursos, para dar parcial provimento ao primeiro, a fim de reduzir o valor correspondente à indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e negar provimento ao apelo da autora, restando mantida, no mais, a r. Sentença impugnada."

4. In casu, é objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi brutalmente assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

5. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa a minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

6. No caso de morte de pais ou filhos, os danos morais são presumidos, pois seria absurdo ao Direito exigir a prova do óbvio.

7. A revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se configurou no presente caso.

8. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7/STJ. Com efeito, mostra-se razoável e proporcional que se restabeleça o valor indenizatório fixado na sentença - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) -, a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados por essa Corte Superior em casos análogos. Precedentes: AgInt no REsp 1531467/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 474.046/MA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/09/2015; AgRg no REsp 1368026/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/11/2014; AgRg no AREsp 490.772/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/06/2014.

9. Quanto ao pensionamento, a Corte estadual entendeu não ser cabível a concessão de pensão mensal porque está demonstrado nos autos que a vítima não exercia atividade laborativa antes da sua prisão e não auferia nenhum rendimento econômico, bem como não ter sido comprovada a relação de dependência econômica entre a autora (mãe) e a vítima (filho). Neste contexto, a modificação do entendimento esposado no acórdão recorrido, para se concluir pela comprovação da dependência econômica da genitora da vítima, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

10. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.324.341/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 5/11/2019.) (grifei)

Desse modo, no caso, como não vislumbrei provas que redundassem na reforma desse ponto, havendo apenas meros argumentos, os quais são incapazes que produzirem o efeito prático pretendido, há que se confirmar os termos da sentença.”

No que tange ao pedido de majoração do valor de indenização por danos morais arbitrado na origem, cuido que a matéria concernente a esse tópico deve ser vista com certa cautela, já que o valor que vier a ser fixado a esse título não poderá representar, na prática, fonte de enriquecimento sem causa.

Na hipótese em concreto, a indenização arbitrada em favor de cada um dos recorrentes importou no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), quantia que reputo justa e razoável, considerando-se, inclusive, o cenário fático e processual de que tratam os autos.

Por fim, em relação ao pedido de arbitramento dos honorários em sede recursal, não se mostra pertinente esse pedido. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Na hipótese de parcial do recurso, não cabe falar em majoração dos honorários fixados na origem, mas sim em redistribuição dos ônus da sucumbência fixada na sentença, circunstância que só não será aplicada no caso, devido a proibição de “reformatio in pejus”.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023